Tribunal: STJ
Processo: 0001063-53.2023.8.25.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913503 - SE (2025
/0136621-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: Q L
ADVOGADOS
: EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE000423B
RODRIGO TORRES CAMPOS - SE005527
MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE002767
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a60d98b-124b-4491-9a09-84dc27cfecea

Documento eletrônico VDA50845633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a60d98b-124b-4491-9a09-84dc27cfecea

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913503 - SE (2025
/0136621-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: Q L
ADVOGADOS
: EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE000423B
RODRIGO TORRES CAMPOS - SE005527
MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE002767
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Q L ao acórdão de minha
relatoria que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa
(fl. 682):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49859180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:21
Código de Controle do Documento: 0a44dcbc-4651-458e-ae29-1ef08fbaf2e8

Sustenta a parte embargante que o acórdão padece dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento dos vícios,
inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta aos arts.
5o, inciso LXVIII e [...]
(fl.
105, inciso I, alínea “c”, ambos da Constituição da República”
695).
Requer, ao final, a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade
com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante,
, deixou de se insurgir,
nas razões do agravo em recurso especial
, contra todos os fundamentos do decisum por meio
suficiente e pormenorizadamente
do qual
, o que implicou aplicação da
não se conheceu do respectivo recurso especial
Súmula 182/STJ. Dada essa conclusão, inarredável a manutenção do óbice sumular
desta Corte Superior.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49859180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:21
Código de Controle do Documento: 0a44dcbc-4651-458e-ae29-1ef08fbaf2e8

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, Ministra Laurita Vaz,
prequestionamento
Sexta Turma, DJe
).
22/8/2023
A despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido postular a
habeas corpus
concessão de
de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
, tendo em vista que o seu deferimento
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio
se
, quando verificada a existência de
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional
[...] (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP,
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
– grifo nosso).
27/2/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49859180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:21
Código de Controle do Documento: 0a44dcbc-4651-458e-ae29-1ef08fbaf2e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.913.503 / SE
Número Registro: 2025/0136621-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010635320238250076 10635320238250076 202387001077 202400335893
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Q L
ADVOGADOS : EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE000423B
RODRIGO TORRES CAMPOS - SE005527
MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE002767
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : Q L
ADVOGADOS
: EVALDO FERNANDES CAMPOS - SE000423B
RODRIGO TORRES CAMPOS - SE005527
MARCIO CESAR FONTES SILVA - SE002767
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA50818698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: aed40801-ecd3-4568-b3f0-cc3910bcb058

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: aed40801-ecd3-4568-b3f0-cc3910bcb058